Tribunal: TJES
Processo: 0004410-41.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004410-41.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARMELITA AUGUSTA KULL AUGUSTO SANTOS

APELADO: EMILIA FERRAZ VIEIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENFEITORIAS EM IMÓVEL DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, ressalvada a gratuidade de justiça concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) o ex-companheiro deveria ser incluído no polo passivo; (ii) houve cerceamento de defesa com o indeferimento de prova pericial; (iii) era cabível a inversão do ônus da prova; e (iv) se as provas apresentadas pela autora eram suficientes para acolhimento da pretensão indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O pedido de inclusão do ex-companheiro no polo passivo é impertinente, pois a estabilização subjetiva da demanda já ocorreu, sendo vedada sua alteração em momento tão avançado do processo.
4.
O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, uma vez que a produção de provas foi considerada suficiente pelas partes, e a autora não apresentou elementos mínimos que justificassem a necessidade da perícia.
5.
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, não é aplicável ao caso, pois não há peculiaridades que justifiquem essa medida, especialmente por não se tratar de relação de consumo.
6.
A apelante não apresentou provas suficientes para demonstrar sua participação na construção do imóvel, enquanto a parte ré apresentou provas documentais que indicam a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
“O chamamento do terceiro ao polo passivo após a estabilização da demanda é impertinente, e o indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa se a produção de provas já foi considerada suficiente pelas partes e pelo juízo. A ausência de prova de participação da autora na construção do imóvel leva à improcedência do pedido indenizatório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004410-41.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARMELITA AUGUSTA KULL AUGUSTO SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DE CASTRO RIBEIRO - ES29464-A
APELADO: EMILIA FERRAZ VIEIRA

Advogado do(a) APELADO: ELTON SOBREIRO KRUGER - ES31152

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de
apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha que julgou improcedente os pedidos autorais e condenou a autora, ora apelante, ao pagamento de honorários fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade de justiça concedida.

A apelante sustenta basicamente:
a)
necessidade de inclusão do ex-companheiro no polo passivo;
b)
cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova pericial;
c)
necessidade de inversão do ônus da prova;
d)
as provas trazidas aos autos são suficientes para acolhimento da pretensão indenizatória.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação e passo a analisar seu mérito.

Não obstante os respeitáveis argumentos trazidos pela recorrente em suas razões, não vislumbro possibilidade de reforma da sentença recorrida, eis que devidamente fundamentada pelo e. magistrado “a quo”

De saída, destaco ser impertinente o chamamento do feito à ordem aduzido pela recorrente com propósito de inclusão de seu ex-cônjuge no polo passivo da demanda, eis que há muita já ocorrida a estabilização subjetiva da demanda.

O acolhimento do pedido neste momento representaria ofensa aos princípios da duração razoável do processo, da previsibilidade, da segurança e da fluidez procedimental.

Tampouco se verifica o alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, uma vez que após a colheita da prova testemunhal as partes se deram por satisfeitas com as provas produzidas.

Além disso, as alegações da parte autora de que teria contribuído na construção do imóvel da Requerida não vieram acompanhadas de elementos mínimos de prova, eis que não há em seu nome qualquer nota fiscal de aquisição de material de construção ou recibo de prestação de serviços, ao passo que a requerida colacionou prova documental neste sentido.

De qualquer forma, não restou demonstrado pela apelante, diante da ausência de prova documental, como eventual perícia poderia servir para comprovar sua participação na construção das benfeitorias no imóvel e qual o valor despendido.

Quanto ao ônus da prova, dispõe o art. 373 do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

No caso, sequer seria cabível a inversão do ônus da prova na forma pretendida pela recorrente, eis que não se trata de demanda consumerista e inexiste causa especial para distribuição diversa do ônus, posto que não se trata de prova impossível ou excessivamente difícil, tampouco há maior facilidade da parte contrária de obtenção da prova do fato contrário.

Assim, da análise dos autos, chega-se à mesma conclusão do julgador da instância primeva de que a autora não colacionou ao caderno processual quaisquer comprovantes de gastos com as benfeitorias realizadas, sequer estimando o valor despendido com as obras realizadas no local, ao passo que a prova produzida pela ré, proprietária do imóvel, aponta a improcedência do pedido autoral.

Feitas essas considerações, vê-se que os rasos argumentos dos recorrentes não se sustentam, especialmente quando se observa ausência absoluta de prova de suas alegações, razão pela qual não merece reparo a sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
pelas razões apontadas.

Majoro os honorários advocatícios ao patamar de 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §11 do CPC/15, ressalvada a suspensão da exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça outrora concedida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.